Tribunal: TJES
Processo: 5013742-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO PEREIRA CARNEIRO
COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabrício Pereira Carneiro
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva.

2.
O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no
art. 121, §2º, II e IV, e art. 147, caput, do Código Penal
.

3.
A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) fundamentação inidônea da prisão preventiva; (iii) excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita desde 2023 sem decisão de pronúncia; e (iv) existência de residência fixa.

4.
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada;
(ii) verificar se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia;
(iii) analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; e
(iv) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos relacionados à
garantia da ordem pública
e à
gravidade real do delito
,
consistindo em homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ameaça, em contexto de disputa por ponto de tráfico de drogas.

7.
A decisão judicial destacou que o paciente, em conjunto com corréu, entregou arma de fogo a este, que efetuou disparos fatais na
nuca e na testa da vítima
, evidenciando
modus operandi de extrema violência e frieza
.

8.

Consta ainda histórico criminal do paciente, incluindo
condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo
, além de outros registros por tráfico, resistência, desacato e desobediência, demonstrando
reincidência e risco de reiteração delitiva
.

9.
Tais elementos conferem
fundamentação idônea
à manutenção da prisão preventiva, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a
gravidade concreta e o modus operandi violento
como justificativas legítimas da segregação cautelar (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023).

10.
Quanto à alegação de
excesso de prazo
, o processo envolve
pluralidade de réus
,
rito bifásico
e
complexidade probatória
, o que justifica a duração da instrução. Além disso, esta já se encontra
encerrada
, aplicando-se a
Súmula 52 do STJ
, que afasta o constrangimento por excesso de prazo após o encerramento da instrução.

11.
O STJ também reconhece que os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo-se observar o
princípio da razoabilidade
, sendo o excesso de prazo configurado apenas quando demonstrada
desídia do juízo
,
o que não ocorre no caso (AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022).

12.
Condições pessoais favoráveis, como
residência fixa
, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

13.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022).

14.
Não há nos autos qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi violento e na periculosidade do agente, em atenção à garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo não se configura quando o processo apresenta complexidade, pluralidade de réus e a instrução criminal já se encontra encerrada, conforme Súmula 52 do STJ.

3. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, não são suficientes para afastar a custódia cautelar diante de risco concreto de reiteração delitiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram ineficazes para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 319 e 316; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013742-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABRICIO PEREIRA CARNEIRO

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FABRÍCIO PEREIRA CARNEIRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
Presidente Kennedy
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 147,
“caput”
, ambos de Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “o processo de nº 0000075-14.2023.8.08.0011 é referente ao ano de 2023 e, até o presente momento, não houve decisão a respeito da pronúncia e impronúncia.”

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia (p. 111/112 dos autos digitalizados), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
inciso I
do art. 313, do CPP, já que
a pena em abstrato ultrapassa o limite de 04 anos
. Também evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
inciso II
do art. 313, do CPP, já que o autuado ostenta
01 (uma) condenação criminal transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo
. Após as pesquisas realizadas nos sistemas
SIEP, SEEU, EJUD e INFOPEN
, constatou-se que o autuado possui registros criminais, respondendo por ameaça e posse de drogas, por resistência e desacato, por desobediência e crime de trânsito e por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, onde há condenação em 1ª instância a 05 anos e 10 meses, além da condenação criminal transitada em julgado citada anteriormente.

(...)

Por isso, destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, o autuado se aproximou da vítima, agindo em conjunto com o nacional ARIEL HENRIQUE PESTANA, entregando-lhe uma arma, ARIEL, então, efetuou
02 (dois) disparos com a arma de fogo
e, logo depois, evadiu junto com o autuado, ameaçando um motorista de ônibus com a arma de fogo para que os levasse até uma marmoraria na localidade de CABRAL, Presidente Kennedy/ES, onde se homiziaram.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou duas decisões que se encontram nos ID’s 55304210 e 79495476 dos autos originários:

“
[...] Outrossim, quanto ao pedido de liberdade provisória, MANTENHO a prisão preventiva de FABRÍCIO, pois ainda subsistem os motivos ensejadores da cautelar.

Assim sendo, por verificar a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal, mantenho, ao menos neste momento, a segregação cautelar do réu FABRÍCIO PEREIRA CARNEIRO.”

“
[...] No caso de FABRICIO PEREIRA CARNEIRO, a denúncia o aponta como coautor ou partícipe do crime de homicídio qualificado, alegando, especificamente, que "Fabricio entregou a Ariel uma arma de fogo que estava em sua posse". Embora a defesa conteste essa versão, as provas e indícios coletados durante a instrução, incluindo a narrativa da denúncia de que o crime foi praticado por motivo fútil decorrente de "rixa antiga entre denunciados e vítimas, decorrente de disputa por ponto de venda de drogas", e a consignação de que "os denunciados tinham jurado a vítima de morte anteriormente", são elementos que, em um juízo provisório, permitem configurar indícios suficientes de autoria ou participação, aptos a sustentar a pronúncia e, consequentemente, a manutenção da prisão cautelar.

A gravidade concreta do delito, com a descrição de um modus operandi de extrema violência e frieza (disparos na nuca e na testa da vítima), somada à motivação (disputa por tráfico de drogas) e ao contexto de rixas pré-existentes, justifica a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Conforme bem argumentado pelo Ministério Público, a liberdade do acusado neste momento poderia trazer perturbação à ordem social, dada a natureza do crime e a periculosidade que a conduta demonstra, havendo risco de reiteração criminosa e de abalo à credibilidade da Justiça.

A jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a garantia da ordem pública pode ser fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi, elementos presentes no caso. A possibilidade de reiteração delitiva, em especial em crimes relacionados a disputas por tráfico de drogas, reforça a necessidade da medida.

(...)

Dessa forma, persistem hígidos os fundamentos que autorizam a custódia cautelar do acusado FABRICIO PEREIRA CARNEIRO, sendo a prisão preventiva a medida mais adequada e proporcional neste momento processual.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

No presente caso, quanto ao excesso de prazo, a autoridade coatora ressalta na Decisão (ID 79495476 dos autos originários) que:

“
[...] Quanto à alegação de excesso de prazo, esta não merece prosperar. A complexidade do feito, que envolve mais de um acusado, o rito bifásico inerente aos crimes dolosos contra a vida, e a necessidade de atos processuais específicos, justificam a tramitação processual até o presente momento. Ademais, a instrução processual da primeira fase já se encerrou, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça ("Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo").”

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.